Tribunal: CARF
Processo: 15504.730775/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANDO DO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados empregados.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco - ex vi da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730775/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA QUANDO DO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE
SEGURADO OBRIGATÓRIO.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se
distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados
empregados.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco - ex
vi da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730775/2013-32
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SEI CONSULTORIA DE
PROJETOS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 2.178.905,58 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e cinco reais
e cinquenta e oito centavos), referentes a contribuições sociais previdenciárias, nas competências
de janeiro a dezembro de 2008.
De acordo com o relatório fiscal (f. 564/579), a constatação de que os
prestadores de serviço se subsumiriam à qualidade de segurado obrigatório se deu pelas
seguintes razões: i) padrão pré-definido/idêntico entre os contratos de prestação de serviços
analisados; (ii) congruência entre os trabalhos contratados e aqueles mencionados no objeto
social da fiscalizada, portanto relacionados com sua atividade fim; (iii) longo prazo de duração
previsto nos contratos e recorrência de prorrogações; (iv) determinação de observância de
requisitos de controle de qualidade; (v) exigência de renúncia, pelos contratados, dos direitos
relativos aos serviços executados; (vi) controle de horas; (vii) impossibilidade de cessão ou de
transferência a terceiros dos direitos e obrigações pactuados, sem prévia anuência da Sei; e, (viii)
caracterização do vínculo empregatício em ações trabalhistas ajuizadas em desfavor da Sei.
Em sua peça impugnatória (f. 610/654) sustenta, preliminarmente, (i) a
nulidade da autuação; (ii) a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a
inaplicabilidade do parágrafo único do art. 116 do CTN, carente de regulamentação; (iv) o
desrespeito à ampla defesa e ao contraditório; (v) a inexistência de responsabilidade dos sócios
da recorrente, listados no REPLEG; e, (vi) a incompetência da Receita Federal para
reconhecimento de vínculo empregatício. No mérito, afirma ausência de caracterização da
“relação de emprego.” Subsidiariamente, pede (i) o afastamento ao a minoração dos consectários
legais, ao argumento de que violariam diversos princípios e dispositivos constitucionais; (ii) a
inaplicabilidade da taxa SELIC; e, (iii) a confiscatoriedade da multa aplicada.
Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto
n° 70.235/1972.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OCORRÊNCIA DE NULIDADE NO
LANÇAMENTO FISCAL.
A mera alegação genérica da ocorrência de nulidade do lançamento fiscal não é
suficiente para demonstrar o vício processual, mormente quando se encontram
cumpridas e presentes as formalidades legais que asseguram a regularidade do
processo.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
-
CARACTERIZAÇÃO
-
COMPETÊNCIA DO AFRFB.
O AFRFB é competente para desclassificar relações contratuais
formalizadas como contratos civis de prestação de serviços, quando constata
que houve, na realidade, a prestação de serviços por segurados empregados, em
face da presença das razões de fato e de direito que caracterizem a relação
empregatícia.
VINCULAÇÃO DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
A inclusão dos sócios-administradores no anexo “Relação de Vínculos” de
lançamento fiscal lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
MOMENTO
DA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal as provas têm regras próprias,
quanto ao momento em que devam ser apresentadas, bem como condições
específicas para posterior apresentação, as quais, quando não demonstradas,
impossibilitam o posterior conhecimento, em face da preclusão do direito de
fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 698)
Intimada apresentou, em 02/09/2014, recurso voluntário (f. 753/787)
declinando parcela das teses aventadas em sede impugnatória. Preliminarmente, insistiu na (i)
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica; e, (ii) incompetência do auditor
fiscal para reconhecer vínculos de natureza trabalhista. Quanto ao mérito, reiterou ausência de
preenchimento dos elementos caracterizadores de vínculo de natureza empregatício.
Subsidiariamente pediu o reconhecimento do cariz confiscatório da multa aplicada.
Não foram renovadas as teses de nulidade da autuação, ilegitimidade passiva
dos sócios, afastamento ou minoração dos consectários legais e inaplicabilidade da SELIC,
operando sobre elas os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego, de modo que teria
sido afrontado não só o art. 114 quanto os princípios previstos no art. 37, ambos da CRFB/88.
A tese foi encampada na ADPF no 647, ainda em trâmite no exc. Supremo
Tribunal Federal, que põe em xeque a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg.
Conselho e também das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais para
caracterização de vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade
dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de
forma fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam
na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (IM)POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA E DA (IN)EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
Firmada a competência da autoridade fiscal para, diante da realidade fática,
descaracterizar os contratos de prestação de serviços que, em verdade, mascaram a qualificação
de segurado obrigatório da Previdência Social, essencial tecer alguns apontamentos antes de
partir para o escrutínio das insurgências específicas em relação a cada um dos contratos
firmados.
Impende anotar não estar em discussão nestes autos a possibilidade de
terceirizar (ou não) serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas
sim a probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na
realidade, poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Tampouco deveria se cogitar ter havido a “desconsideração/descaracterização
da pessoa jurídica”, como em diversas passagens insiste a recorrente. A fiscalização não
desconsiderou a personalidade jurídica das prestadoras de serviço, mas sim caracterizou os
sócios destas prestadoras de serviço como segurados empregados, tendo em vista a constatação
do preenchimento dos requisitos previstos na legislação previdenciária. A personalidade da
pessoa jurídica não é desconsiderada, permanecendo hígida para todos os efeitos. Ocorre,
portanto, apenas a qualificação como segurado obrigatório, sempre que constatada a disparidade
entre a forma da pactuação e como ela se dá na realidade.
Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc. I
do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Peço vênia para transcrever o bem sumariado pela DRJ, a partir da análise das
informações lançadas no relatório fiscal:
Onerosidade

(...) a Impugnação, ao tratar dessa característica, menciona “quitação de
contraprestação” que seria, “inclusive, variável” (não eram “uniformes”), com
os pagamentos realizados na “entrega do trabalho”; depois reconhece que
“observam os andamentos das atividades” e que “se utilizava até mesmo um
registro de permanência nas dependências da empresa”; que estaria
“descaracterizada a onerosidade”.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

Não apresenta, assim, a Impugnação qualquer argumento ou alegação válida
para afastar a caracterização da prestação de serviços de forma onerosa:
1. É inócua a alegação de que se trataria de “quitação de contraprestação”.
Acaso o pagamento de salários também não o seria?
2. O fato de ser a remuneração variável, em nada exclui a possibilidade de que
seja também salário, que, conforme expressa previsão legal, também pode
assumir esta condição.
3. O pagamento pela “entrega do trabalho” também pode ser uma exigência
compatível com o vínculo empregatício. Com efeito, prevê a CLT:
Art. 78 - Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por
tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca
inferior à do salário-mínimo por dia normal.

Habitualidade

Os prestadores de serviços o fazem de forma contínua (por todo o período a
que se referem os lançamentos fiscais). Pode-se considerar, sob este aspecto,
que seriam de necessidade permanente para o contratante.
Mesmo considerando os tipos de serviços (“elaboração de projetos para
trabalhos de engenharia” – fls. 190/225; “prestação de serviços especializados
– disciplina: civil” – fls. 231/264; “serviços de projeto executivo estrutural” –
fls. 273/307; “serviços de engenharia... referente ao mês...” – fls. 313/350;
“serviços especializados de arquitetura” – fls. 351/385; “confecção de desenhos
p/ trabalhos de engenharia no período de...” – fls. 386/422), constata-se que se
trata de ocupações inerentes às atividades-fim do Contribuinte, portanto,
também obviamente de necessidade permanente.
Aliás, justamente por serem inerentes às atividades-fim do Contribuinte, são
permanentemente necessários.

Pessoalidade

Não apresenta [a Impugnação] qualquer documento idôneo que corrobore sua
assertiva, permitindo, assim, que, no conjunto dos fatos, fique realmente
confirmada a possibilidade de que os serviços, no final das contas, eram
atribuídos a pessoas específicas: os próprios sócios/administradores das PJ
prestadoras de serviços (e isso não exclui a pessoalidade) ou até mesmo a
outras pessoas físicas, formalmente vinculadas àquelas “empresas”, mas
“aprovadas” pelo Contribuinte (e, neste caso, também caracterizando a
pessoalidade).
É oportuno ressalvar que, mesmo a pessoalidade pode não constituir uma
exigência necessariamente exclusiva da relação de emprego: o contratante
poderia pretender que uma pessoa, dotada de habilidades especiais (artísticas,
como um pintor; técnico-artísticas como um arquiteto; técnica, como um
advogado, por exemplo) realizasse determinado serviço (como a pintura de um
quadro, a elaboração ou execução de um projeto arquitetônico, a sustentação
oral ou defesa no Tribunal do Júri por um advogado específico, por exemplo).
Neste caso, estaria presente a pessoalidade, mas não necessariamente a relação
de emprego.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

De qualquer forma, exceto alegações genéricas, desacompanhadas de mínimas
evidências probatórias, nada mais apresenta a Impugnação. E, ao contrário, o
relato da Fiscalização, acompanhado dos documentos apresentados sugerem a
ocorrência da característica.

Subordinação

1. O pagamento de “licença maternidade – PJ”, de “férias” ou cogitar a
ocorrência de “faltas legais” (fl. 18 – Relatório Fiscal) em serviços prestados
por PJ é incompatível com os fundamentos legais que caracterizam a
contratação de serviços no âmbito das relações civis. (...)
2. O relatório de atividades (fls. 75/108), que constitui o rol de atividades
passíveis de realização pelos prestadores de serviços contratados tem previsões
bastante compatíveis (ou, em alguns, inerentes) com a relação de emprego:
direção, direção superior,
coordenação, secretaria e serviços de apoio operacional, assessoria e
assistência interna, supervisão administrativa (típicas das atividades realizadas
no contexto da subordinação);
paralisação involuntária, faltas, atrasos e saídas por doença ou acidente, faltas
não abonadas, faltas legais, faltas abonadas, complementação de horário,
atrasos e saídas não abonadas, atrasos e saídas legais abonadas, atrasos e saídas
abonadas, licenças, faltas compensáveis, horário de almoço estendido para
pagamento, medicina e saúde do trabalho (rubricas dificilmente aplicáveis a PJ,
mas obviamente a PF vinculadas por relação de
emprego).
3. Os contratos de prestação de serviços, que, como destacou a Fiscalização,
repetem-se para todos os contratados, sugerem tratar-se de um procedimento
generalizado, constando sempre como objeto a expressão “serviços
especializados na área de... nos termos e condições ora firmadas” (fls. 226/230,
265/268, 269/272 e 308/312).
4. Ainda, quanto ao formato dos contratos: (i) é possível (reiterando) constatar
a repetição da prática de fixar objetos contratuais genéricos, que justamente por
isso, sugerem a necessidade de que se estabeleça uma relação mais compatível
com a de emprego, quando da definição das atividades e atribuições a serem
realizadas, contrariando frontalmente a alegação (não demonstrada) da
Impugnação de que se trataria de contratações específicas, para atender
demandas também específicas, autorizando supor que, na realidade, tratar-se-ia
de contratações para atender as necessidades rotineiras do Contribuinte, com as
definições estabelecidas no dia a dia, como se dá nos contratos de trabalho, em
geral, em que pese a previsão de emissão de “ordem de serviços”, não
constantes dos autos, mas que, de qualquer forma, podem constituir mera
formalidade das atividades atribuídas aos contratados; (ii) a cláusula 2.3, assim
como as cláusulas 7.1 e 7.1.1, não obstante previsão de prazo de um ano,
autorizam o Contribuinte a denunciar o contrato a qualquer tempo, o que
constitui, na verdade, contrato por prazo indeterminado, com a vantagem da
isenção do ônus da rescisão contratual, em se considerando relação de
emprego; (iii) a aludida cláusula 2.3 confere poderes para o Contribuinte
determinar a substituição de pessoas utilizadas na prestação dos serviços, o que
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

sugere a caracterização da pessoalidade, ou, pelo menos, confere a prerrogativa
do Contribuinte de escolher as pessoas que prestam serviços, e não apenas a
escolha da pessoa jurídica que o prestaria, como quer demonstrar a
Impugnação (ainda assim sem juntar comprovantes); (iv) a cláusula 5.1.2
vincula a prestação dos serviços ao “Sistema de Qualidade da SEI”, o que é
mais próprio da relação de absoluta subordinação, já que se esta não houvesse
(ou se não fosse de tal forma exigida), a qualidade dos serviços estaria regulada
pelo rigor na escolha dos prestadores ou nas especificações técnicas de cada
atividade; (v) a cláusula 5.15, que trata da expressa renúncia dos resultados dos
serviços (autoria, royalties etc), é também típica da relação de emprego.

Apenas de forma genérica, sem apresentar um exemplo sequer, afirma o
desacerto da fiscalização, não se desincumbindo do ônus que sobre seus ombros repousam.
Mantenho, por essas razões, a autuação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, ao seu turno, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades
fáticas do caso concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada
e/ou desproporcional, tampouco confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse
sentido.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730775/2013-32

Fl. 810
DF CARF MF
Original